Tribunal: TJDFT
Processo: 0084589-77.2005.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. OCORRÊNCIA DE MIGRAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, após a publicação de acórdão paradigma em que reconhecida a existência de repercussão geral, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o processo se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
2. Os índices relativos aos expurgos inflacionários não se aplicam às reservas de poupança dos ex-participantes que fizeram a opção pela migração/portabilidade de seus planos de previdência privada, tendo em vista a ocorrência de verdadeira novação contratual com contrapartidas que lhes foram favoráveis.
3. O fato de os autores terem se desligado da entidade e resgatado as contribuições vertidas não afasta a aplicação do entendimento do STJ sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp1551488/MS – Tema 943), haja vista que postulam expurgos inflacionários ocorridos em período anterior à migração de plano.
4. Recurso conhecido e provido.